Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO ESCRITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
1. Descabe ultrapassar a questão da decadência do direito, se não proposta a ação renovatória no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor, conforme o art. 51, § 5o da Lei n. 8.245/91.
2. Apelação conhecida e não provida.